Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. VALOR. PARTILHA. PARÂMETROS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento, quando, após o indeferimento monocrático do pedido liminar, a parte recolhe o respectivo preparo recursal.
2. Não cabe a rediscussão dos valores fixados por decisão preclusa em sede de liquidação de sentença.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.